Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-96.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002576-96.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JAIR DE SOUZA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.139
2
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Jair de Souza Lima
Comarca: São Paulo
Voto no 17.139
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL

JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos autos
à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso
Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora e correção monetária
As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros
de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009
Acórdão reformado.
Trata-se de reexame necessário e apelação de São Paulo
Previdência SPPREV em face da sentença de fls. 78/79 que, nos autos da
ação ordinária1 movida por Jair de Souza Lima, objetivando a concessão de
aposentadoria especial para policial civil nos termos da Lei Complementar no
51/85, com paridade e integralidade, julgou parcialmente procedente o pedido
para garantir o direito à integralidade e paridade e ao recebimento de
eventuais diferenças, corrigidas pela Tabela do TJSP e acrescidas de juros nos
termos da Lei 9.494/97.
Em 12/05/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento, em parte, aos recursos para determinar que a correção monetária
seja aplicada nos termos definidos pelo C. STF, em 25 de março de 2015, na
decisão da modulação dos efeitos das ADIns 4.357 e 4.425 (aplicação da Lei
11.960/09 até 25/03/2015 e posteriormente do IPCA-E), sendo que os juros
devem ser calculados a base de 6% ao ano, mantendo-se incólumes as demais
questões fixadas na sentença, com a seguinte ementa (fls. 111/116):
1 Valor da causa R$ 53.877,20 em 23/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.139
3
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor Público Estadual Policial Civil
Aposentadoria especial Lei Complementar n° 51/85 que foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 Matéria de
repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.10/AC Lei
Complementar Estadual no 1.062/08 Ingresso na careira policial
civil antes da EC 41/2003 Inteligência do artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008 Concessão do pleito de
paridade e integralidade de proventos
Cabimento
Direito
reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público
antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/198 e
41/203, desde que atendidos os requisitos legais Lei no 11.960/09
Juros e correção monetária Aplicação da referida lei nos termos
definidos pelo C. STF, em 25 de março de 2015, na decisão da
modulação dos efeitos das ADIns 4.357 e 4.425 Sentença
parcialmente reformada Recurso voluntário e reexame necessário
parcialmente providos.
O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração (fls.
132/139).
Houve interposição de recursos extraordinário e especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 504/509).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 111/116, declarado às fls. 132/139, deve
ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.139
4
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.139
5
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-96.2014.8.26.0053 -Voto no 17.139
6
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
111/116, declarado às fls. 132/139, para determinar a aplicação dos
parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 111/116, declarado às fls. 132/139, para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator